Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-33.2010.8.11.0092
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000010-33.2010.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO HENRIQUE MARTINS - CPF: 029.755.931-12 (RECORRENTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), WERLEI RIBEIRO SILVA - CPF: 025.210.861-26 (RECORRENTE), ROBSON LIMA TAVARES - CPF: 014.318.631-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 049.091.221-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos acusados contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que os pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da desistência voluntária ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve desistência voluntária na conduta dos recorrentes, afastando a configuração do crime de homicídio tentado; (II) estabelecer se a conduta dos acusados deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal, em razão da suposta ausência de
animus necandi
.

III. Razões de decidir

4. O art. 413 do CPP exige indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva para a pronúncia. O conjunto probatório indica a materialidade e indícios de autoria, evidenciados por boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e depoimentos colhidos na instrução criminal, os quais demonstram que a vítima sofreu agressões graves que quase resultaram em sua morte.

5. A tese de desistência voluntária não encontra respaldo nos autos, uma vez que as agressões cessaram apenas porque os réus acreditaram ter consumado o homicídio, não havendo evidências de interrupção espontânea da ação criminosa.

6. A desclassificação para lesão corporal não é cabível nesta fase processual, pois há indícios de que os acusados agiram com
animus necandi
, portanto a tese deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desistência voluntária exige que a interrupção da ação criminosa ocorra de forma espontânea e consciente, sem influência de fatores externos, o que não se verifica quando o agente acredita ter consumado o delito.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível, quando comprovada, de forma cabal, a ausência de
animus necandi
, o que não ocorre na hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II; 15; 121, § 2o, III e IV. Código de Processo Penal, art. 413,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, Recurso em Sentido Estrito no 10001018120238110050, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 24.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ROBSON LIMA TAVARES, WERLEY RIBEIRO SILVA
e
TIAGO HENRIQUE MARTINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, no bojo da Ação Penal no 0000010-33.2010.8.11.0092, que os pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão de pronúncia, objetivando o reconhecimento da desistência voluntária, mencionando que não agiram com a intenção de ceifar a vida da vítima, pois, caso quisessem, poderiam perfeitamente ter consumado o homicídio, porém voluntariamente abandonaram a empreitada criminosa, demonstrando a ausência de
animus necandi
. Requerem, ainda, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sustentando que não agiram com vontade de matar a vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 227411436.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
no dia 25 de outubro de 2009, por volta das 21h2Omin, na Avenida Macário Subtil de Oliveira, Bairro 13 Pontos, nesta cidade e comarca de Alto Taquari, os denunciados, ROSBON LIMA TAVARES, WERLEY RIBEIRO SILVA e TIAGO HENRIQUE MARTINS, agindo com vontade de matar, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica), munidos de um pedaço de concreto, desferiram golpes na cabeça da vítima, Thiago Paiva de Oliveira Rodrigues, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 80/82, que só não lhe provocaram a morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, em razão de desentendimentos pretéritos, os denunciados abordaram a vítima nas circunstâncias de tempo e de local supra aludidas, iniciando uma série de agressões com socos e pontapés, tendo, em certo momento a vítima caído ao chão, ocasião em que arremessaram pedaços de concreto em direção a sua cabeça.

As ações dos denunciados só não foram consumadas devido ao rápido socorro dos policiais militares, que conduziram a vítima ao Hospital Municipal” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou os recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, os recorrentes buscam a reforma da decisão de pronúncia, objetivando o reconhecimento da desistência voluntária, mencionando que não agiram com a intenção de ceifar a vida da vítima, pois, caso quisessem, poderiam perfeitamente ter consumado o homicídio, porém voluntariamente abandonaram a empreitada criminosa, demonstrando a ausência de
animus necandi
. Requerem, ainda, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sustentando que não agiram com vontade de matar a vítima.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito doloso contra a vida
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do Boletim de Ocorrência
(Id. 227411350 – Pág. 19/20)
, Laudo de Lesão Corporal no 2924.A.09
(Id. 227411351 – Pag. 18/22)

e
pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Na fase policial, o réu
Tiago Henrique Martins
relatou que a confusão teve início, nas margens do lago da cidade, após ele ter acidentalmente espirrado terra em um rapaz com sua motocicleta. Disse que pediu desculpas, mas outro indivíduo também se aproximou de forma agressiva, levando-o a pedir desculpas novamente. No entanto, um dos rapazes jogou fezes contra ele, e outro arremessou uma garrafa que acabou atingindo
Robson
, seu companheiro, na cabeça, causando um ferimento que precisou de três pontos no hospital.

Segundo Tiago, formou-se uma aglomeração contra eles, cujas pessoas se identificavam como integrantes da gangue dos
“Pé de Todi”
, e, após trocarem socos, ele,
Robson
e
Werley
fugiram, levando
Robson
ao hospital e depois retornando ao alojamento.

Esclareceu, ainda, que, quando estavam próximos ao alojamento, um indivíduo, que estava nervoso, se aproximou, perguntando agressivamente de quem era a moto e ameaçando matá-los, com uma das mãos, sob a sua camiseta, sugerindo que estava armado.

Simultaneamente, outro rapaz apareceu correndo e gritando que estava com a munição.
Tiago
afirmou que, por instinto, ele,
Robson
e
Werley
partiram para cima do homem que os ameaçava, iniciando uma briga.

Durante o confronto,
Tiago
pegou uma pedra grande do chão e a arremessou contra a cabeça da vítima, sem se recordar se ela estava de pé ou já caída no momento.

O indivíduo que falava sobre a munição fugiu durante a confusão.
Tiago
admitiu que todos participaram das agressões, mas alegou que agiu por medo, acreditando que a vítima estava armada. Por fim, declarou estar arrependido e disse que fugiram no mesmo dia por receio da reação da gangue dos
“Pé de Todi”
.

O acusado
Werley Ribeiro Silva
relatou, na fase policial, que a confusão teve início em um final de semana, durante um momento de folga, nas margens do lago da cidade. Ele estava acompanhado de
Thiago
, conhecido como
“Ardido”
, e Robson. Segundo
Werley
,
Thiago
havia saído com sua motocicleta e, acidentalmente, espirrou areia em um rapaz que estava próximo. Ao retornar, o rapaz foi tirar satisfações com
Thiago
, iniciando uma discussão, pois, apesar de
Thiago
ter pedido desculpas, elas não foram aceitas. Outros jovens, que se identificavam como integrantes da gangue dos
“Pé de Todi”
, juntaram-se ao rapaz e começaram a agredir
Werley
,
Thiago
e
Robson
, sendo que este último foi atingido na cabeça com uma garrafada.

Afirmou, ainda, que, sob as agressões, eles conseguiram fugir do local e levaram
Robson
ao hospital para tratar o ferimento na cabeça. Em seguida, retornaram ao alojamento onde moravam. Mais tarde, enquanto estavam na esquina do alojamento, um jovem desconhecido — que posteriormente foi identificado como a vítima — aproximou-se gritando que iria “pegar” os responsáveis por agredir seu amigo.

O jovem insinuava estar armado, com uma das mãos sob a camiseta, ameaçando atirar neles.

Diante disso,
Werley
e
Thiago
partiram para cima do rapaz, que tentou fugir, mas foi alcançado pelos acusados. Eles passaram a agredi-lo com socos e pontapés, sendo que
Robson
chegou em seguida para ajudar nas agressões.
Werley
afirmou não saber quem atirou a pedra que atingiu a cabeça da vítima, mas declarou que, após a agressão, a vítima ficou desmaiada no chão, embora ele não tenha visto sangue no local.

Após o ocorrido, eles voltaram ao alojamento, juntaram seus pertences e avisaram aos outros moradores que haviam brigado feio e precisavam sair da cidade porque os
“Pé de Todi”
estavam vindo atrás deles. Todos no alojamento, arrumaram suas coisas, embarcaram no ônibus da firma e deixaram a cidade.
Werley
,
Thiago
e
Robson
seguiram de motocicleta até Chapadão do Sul.
Werley declarou que a intenção deles era apenas dar uma
“lição”
na vítima, mas que não imaginavam que a situação tomaria tal proporção
.

Na fase policial, o acusado
Robson Lima Tavares
confirmou as declarações prestadas por
Werley Ribeiro da Silva
, após a leitura do depoimento deste.
Robson
acrescentou que, durante a briga no lago, ele mesmo desferiu algumas
“porradas”
no indivíduo que o atingiu com uma garrafada na cabeça, identificado como
“Natal de tal”
. Relatou que, devido ao aumento do número de agressores, inclusive membros da gangue dos
“Pé de Todi”
, eles foram obrigados a fugir do local. Por fim, afirmou que foi
Tiago Henrique Martins
, conhecido como
“Ardido”
, quem atirou a pedra que atingiu a cabeça da vítima.

Os réus
Robson Lima Tavares
,
Werley Ribeiro Silva
e
Tiago Henrique Martins
não foram ouvidos em juízo, uma vez que, apesar de devidamente citados, não foram localizados para a devida intimação quanto aos atos processuais subsequentes. Diante dessa circunstância, foi decretada a revelia dos acusados, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal.

A vítima
Thiago Paiva de Oliveira Rodrigues
declarou, em juízo, que estava em uma festa à beira do lago em Alto Taquari. No local, alguns rapazes começaram a fazer
“zerinho”
de moto, levantando cascalho que atingiu o rosto de seu amigo, Natal. Este foi tirar satisfação, mas a discussão rapidamente evoluiu para uma briga. A vítima tentou apartar a confusão, mas acabou sendo agredida pelos rapazes.

Após o confronto, Natal decidiu ir para casa, pois estava sujo de terra. No caminho, os agressores cercaram Natal, escondendo-se atrás de carretas. A vítima percebeu a emboscada e gritou para Natal fugir. Enquanto isso, um dos agressores alcançou a vítima, deu-lhe um chute forte nas costas, jogando-a ao chão. Em seguida, outro agressor pegou um pedaço de meio-fio e o atingiu na cabeça, deixando-o desacordado. Por fim, descreveu que ficou 35 dias em coma na UTI, seguidos de mais de 20 dias internado, além disso sofreu graves sequelas, incluindo dificuldades para andar, perda de memória e necessidade de usar traqueostomia.

A testemunha
Douglas Alberto da Silva
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, era encarregado da equipe de trabalho dos acusados
Robson Lima Tavares
,
Werley Ribeiro Silva
e
Tiago Henrique Martins
. Segundo ele, no domingo, após uma chuva, recolheu a equipe para o alojamento, mas os três acusados pediram para ir até a praia. Lá, envolveram-se em uma briga.

Por volta das 19h, os acusados retornaram ao alojamento com a cabeça ensanguentada.
Douglas
os orientou a buscar atendimento médico. Após retornarem do posto de saúde, relataram que uma pessoa, mostrando cápsulas de munição, havia ameaçado matá-los. Em seguida, os três saíram correndo atrás desse indivíduo e, cerca de 200 metros adiante, agrediram-no. Ao voltarem ao alojamento, afirmaram:
“Nós matamos, nós matamos”
.

Preocupado com a segurança do restante da equipe,
Douglas
organizou a retirada de todos do local. Eles foram para Chapadão do Sul, onde comunicaram o ocorrido à supervisão. No dia seguinte, ao retornarem, encontraram o alojamento metralhado e arrombado. Por fim, afirmou que os acusados usaram pedras na agressão e fugiram de moto após o incidente.

Nesse cenário, da análise perfunctória dos elementos reunidos, nos autos, não é possível concluir, de forma inequívoca, pela configuração da desistência voluntária. Isso porque inexiste comprovação categórica de que os réus tenham interrompido a ação criminosa por vontade própria e consciente.

Cumpre salientar que, para o reconhecimento da desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, é imprescindível que a interrupção da conduta delituosa ocorra de forma espontânea e voluntária, sem qualquer influência externa ou fator alheio à vontade do agente. No entanto, tal espontaneidade não se verifica no presente caso.

O acervo probatório evidência que os recorrentes cessaram as agressões não por arrependimento ou por vontade própria, mas sim por acreditarem que já haviam consumado o homicídio da vítima — fato que apenas não se concretizou em razão do pronto atendimento prestado pelos policiais militares. Essa circunstância torna-se ainda mais patente diante do depoimento da testemunha
Douglas Alberto da Silva
, que afirmou que os acusados, ao retornarem ao alojamento, confessaram ter matado uma pessoa. Tal confissão é frontalmente incompatível com a tese de ausência de dolo homicida ou de desistência voluntária da prática criminosa, evidenciando a inexistência de qualquer intenção de interromper o ato delituoso por livre e espontânea vontade.

Sobre a matéria, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

DIREITO PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE (...) A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida exige prova inequívoca da ausência de animus necandi ou desistência voluntária, o que não se verificou no caso. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10001018120238110050, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

No que se refere ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível
quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente
.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção dos recorrentes ou, no mínimo, o risco por eles assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que os recorrentes pretendiam apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Conclusivamente, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto, como já mencionado, a testemunha
Douglas Alberto da Silva
, declarou que os acusados, ao retornarem ao alojamento, afirmaram ter matado uma pessoa. Tal declaração é incompatível com a tese defensiva de que os recorrentes não tinham a intenção de matar, reforçando, assim, a necessidade de apreciação do mérito pelo Tribunal do Júri.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa dos réus
ROBSON LIMA TAVARES, WERLEY RIBEIRO SILVA
e
TIAGO HENRIQUE MARTINS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025